Tribunal: TJES
Processo: 5015948-85.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015948-85.2025.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MOISES NEVES BRITO e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio Qualificado Tentado. Pronúncia. Indícios Suficientes de Autoria. Manutenção das Qualificadoras. Desprovimento.

I. Caso em exame

1.Cuida-se de recursos em sentido estrito interpostos por MOISÉS NEVES BRITO e MAYARA RIBETT LOPES contra decisão que os pronunciou, juntamente com ABRAÃO NEVES BRITO, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal).

2.Conforme narrado na denúncia, em 15.10.2015, por volta das 20h, a vítima Jonas Dias Xavier foi atacada por dois indivíduos armados com facas no interior de um coletivo do sistema Transcol, apenas não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

3.O juízo de origem pronunciou os recorrentes, reputando comprovada a materialidade e presentes indícios suficientes de autoria. Irresignados, alegam ausência de elementos que sustentem a submissão ao Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

4.A controvérsia recursal consiste em analisar:

(i) se há indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia dos recorrentes por homicídio qualificado tentado;

(ii) se devem ser afastadas as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, por suposta ausência de lastro mínimo.

III. Razões de decidir

5. A materialidade delitiva encontra respaldo em laudo de lesões corporais, boletins de ocorrência e demais elementos informativos que confirmam a agressão sofrida pela vítima mediante instrumento pérfuro-cortante.

6.Os indícios de autoria são suficientes para justificar a pronúncia. A vítima relatou ter sido atacada por dois homens armados no interior do coletivo, com evidente intenção homicida, e narrou circunstâncias que despertaram desconfiança quanto à participação de sua então companheira, Mayara.

7.Testemunhas (motorista e cobrador) confirmaram a dinâmica planejada e sem possibilidade de reação por parte da vítima. O policial responsável pela investigação apontou elementos que indicam prévia articulação entre os denunciados, inclusive a atuação de Mayara na transmissão de informações essenciais para a execução do crime.

8.A jurisprudência consolidada entende que a fase da pronúncia não exige prova incontroversa, mas apenas indícios suficientes de autoria, reservando-se ao Tribunal do Júri a apreciação aprofundada do acervo probatório.

9.Não há manifesta improcedência das qualificadoras, que permanecem amparadas por elementos indiciários: o motivo torpe decorrente de suposta vingança e rejeição ao relacionamento amoroso da vítima com Mayara, bem como o recurso que dificultou a defesa, evidenciado pelo ataque repentino dentro de transporte coletivo em movimento.

IV. Dispositivo e tese

10.Recursos conhecidos e desprovidos.

Mantém-se integralmente a decisão de pronúncia dos réus, inclusive quanto às qualificadoras, por existirem indícios suficientes de autoria e materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri a análise meritória dos fatos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015948-85.2025.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MOISES NEVES BRITO, MAYARA RIBETT LOPES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: THOR LIMA BRAGA - ES31083

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a inicial acusatória que:

Consfa do Inquérito Policial n° 297/2015, que serve de base para a presenfe denCncia, que no dia 15 de outubro de 2015, por volta das 20:00h, na Avenida Principal do Transcol, em frente a ORTAS (Plantaçao de Verduras), no Bairro SofelOndia, em Cariacica/ES, os denunciados MAYARA RIBETT LOPES, ABRAAO NEVES BRITO e MOISES NEVES BRITO, em comunhão de acöes e desIgnios, agindo de forma livre, conscientes e cam a infencao de matar, utilizando as 02 (dais) iIfimos arma branca (facas), tentaram matar a vItima Jonas Dias Xavier, dando inIcio a 01 (um) crime de homicIdio que não se consumou par circunstOncias alheias a vontade dos agentes, pois a vitima conseguiu fugir quebrando a vidra do janela do coletivo, embarcau em autra ônibus, foi socorrida e sobreviveu (fls.13/14). Relatam as autos que, no dia dos fatos, a denunciada MAYARA, que finha um relacionamento amorosa corn a vItima, dissimuladamente, telefonou para a mesma dizendo que ira comprar urna caica nova para ela. Em razöo dissa, MAYARA marcou de se enconfrar cam a vItima no terminal de ônibus de Jardim America, Cariacica/ES, para irem juntas aa Shopping do cidade (fis. 13/14e 110/111). Conforme previamente combinado, a vitima telefanou para MAYARA para avisar o momento em que entrou no ônibus do linha 734 (fls. 13/14). A denunciada MAYARA fransmitiu a informacao de que a vItima havia entrado no referido ônibus para as demais denunciadas (fls.22/24, 98/99 e 110/111). Quando a ônibus transitava pelo bairro Castelo Bronco, a denunciado ABRAAO entrou no ônibus em que estava a vItima e foi para a parte de trás do coletivo (fls.39/45, 91/92, 96/97 e 98/99). Em seguida, já no bairra Bandeirantes a denunciado MOISES, encapuzada, entrau no ônibus (fls.39/45,91/92,96/97 e 98/99). Na sequência, sem nada dizer, as denunciados MOISES e ABRAAO, ambos portondo arma bronco (tacos), se aproxirnaram da vIfirna e desferiram galpes de taco contra a vitima, que canseguiu quebrar a vidra do coletivo e fugir dos denunciados, tendo, ainda, embarcado em oufro coletivo (fls.13/14, 39/45, 91/92, 96/97 e 98/99).0 crime foi praticado por motivo torpe, consistentb no fato dos denunciados acreditarem que a vItirna tentou matar ABRAAO e sua famIlia em 08.04.2015 (IP 177/15), em urn ataque realizado\à residência deste, motivado pelo fato de ABRAAO não aceitar o relacionamento arnoroso entre sua cunhada, a denunciada MAYARA\ e a vitima durante a perIodo que MOISES estava preso (fls. 22/24, 32/33, 98/59 e 101/144).ABRAAO, que é irmão do denunciado MOISES, haiia contado para este sobre a relacionamento arnoroso da denunciacia MAYARA corn JONAS. MOISES, ao tomar conhecimento do referido relacionamento e do ataque a casa do seu irmão ABRAAO, resolveu matar a vítirna (fts. 22/24, 32/33, 98/99 e 110/111). Para tanto, MOISES confou corn a ajuda do ABIAAO e da denunciada MAYARA, que ao tempo do crime já não se reIacionava corn a vitima e pretendia reatar o casamento corn o denunciado MOlSES,(fIs. 22/24 e 110/111).

0 crime foi praticado mediante recurso que dificult1u a defesa

do vItima, POIS os denunciados ABRAAO e MOISES surpreenderam a vItirna corn golpes de faca quando esta estava desarmadal dentro de urn ônibus coletivo (fls. 13/14, 22/24, 32/33, 98/99 e 101/144). A denunciada MAYARA agiu corn dissimulacão na rriedida em que, tendo conhecimento da intencão do seu ex-companheiro MOISES, e de seu cunhado, ABRAAO, convidou a vItima para ir com ela ao Shopping e determinou que a vItirna pegasse o coletivo da linha 734, a tim de se assegurar por onde a vItima passaria e possibilitar que as demais denunciados encontrassem a vItirna dentro do ônibus para praticarem o crime previamente acordado entre as denunciados (fls.22/24, 98/99 e 110/111). Assim agindo, a denunciada MAYARA RIBETT LOPES, praticou o crime previsto no artigo 121, § 2°, incisOs I (motivo .torpe) e IV (dissimulação) c.c artigo 14, II, todos do Código Penal e ABRAÃO NEVES BRITO e MOISES NEVES BRITO praticaram a crime previsto no artigo 121, § 2°, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificuLtou a defesa da vItima) c.c artigo 14, II, todos do Código Penal, razão pela qual, a Ministério Püblico Estadual requer seja a denUncia recebida, determinando-se as citações dos denunciados para apresentarem respostas escritas e, ao final da primeira fase do rito bifásico dos crimes dolosos contra a vida, seja julgado procedente o pedido corn as suas PRONÚNCIAS, a tim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do JÚri desta Comarca, quando deverão ser condenados nas penas cominadas ao crime por eles praticado.

Segundo a narrativa contida na denúncia, no dia 15 de outubro de 2015, por volta das 20h, a vítima Jonas Dias Xavier foi brutalmente atacada por dois indivíduos armados com facas, quando se encontrava no interior de um coletivo do sistema Transcol, na Avenida Principal do bairro Sotelândia, Cariacica/ES.

Os acusados MOISÉS NEVES BRITO e ABRAÃO NEVES BRITO teriam sido os executores do crime, enquanto a corré MAYARA RIBETT LOPES teria atuado como mandante, articulando o plano que culminou no atentado.

A consumação do delito somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, diante da fuga da vítima, que logrou êxito em escapar, após se atirar pela janela do ônibus.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo laudo de lesões corporais, que atesta ferimentos compatíveis com instrumento pérfuro-cortante, e pelos boletins de ocorrência e relatos testemunhais que descrevem o evento criminoso.

A insurgência recursal de Moisés sustenta a inexistência de indícios suficientes de autoria, pugnando pela impronúncia.

Alega a defesa que nenhuma testemunha teria apontado com segurança o recorrente como um dos agressores, e que o depoimento da vítima apresentaria contradições relevantes.

Contudo, tal argumentação não encontra amparo nos autos. A vítima, em seu depoimento judicial, declarou que mantinha um relacionamento amoroso com Mayara, e que, na data dos fatos, ao comunicar-lhe que estava indo ao shopping, foi surpreendido por dois indivíduos armados com facas dentro do coletivo.

Narrou que sofreu múltiplos golpes, tendo conseguido escapar saltando pela janela do ônibus. Disse ainda que, posteriormente, passou a desconfiar de Mayara, sobretudo após saber que ela havia telefonado ao seu pai perguntando sobre sua roupa e o trajeto que faria naquela noite.

A testemunha Valdinei Braz, motorista do ônibus, confirmou, em juízo, que dois homens negros e encapuzados embarcaram no coletivo e imediatamente partiram para cima da vítima, desferindo diversos golpes com facas. Afirmou que não houve discussão e que tudo parecia previamente planejado.

Já o cobrador Nanderson Moreira de Souza reforçou que os autores estavam com faca em punho, e que o ataque foi direto e coordenado, sem qualquer provocação anterior.

Embora não tenham nomeado os autores, ambos foram firmes em descrever a dinâmica da agressão, com riqueza de detalhes sobre a atuação conjunta dos agressores.

O policial civil Emerson Valdere de Oliveira, responsável pela investigação, declarou, em juízo, que as imagens captadas pelas câmeras do ônibus foram analisadas, permitindo visualizar a ação criminosa.

Relatou que a ré Mayara estava no interior do coletivo, e que os réus já se conheciam entre si. Segundo o policial, a ré tinha pleno conhecimento da rotina da vítima, o que reforça a suspeita de envolvimento e premeditação.

O pai da vítima, por sua vez, declarou que, na noite do crime, recebeu ligação de Mayara, que queria saber como Jonas estava vestido e qual ônibus ele havia tomado.

A sequência dos eventos leva a crer que tal informação foi compartilhada com os executores, os quais aguardaram a vítima embarcar no coletivo para, então, atacá-la de surpresa.

Tais elementos, ainda que indiciários, compõem um conjunto probatório coerente e convergente, apontando de forma suficientemente fundada para o envolvimento dos recorrentes no crime narrado.

A fase de pronúncia exige indícios de autoria, não prova cabal, como reiteradamente reconhece a jurisprudência.

O artigo 413 do Código de Processo Penal prevê que o juiz pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Quanto à recorrente Mayara Ribett Lopes, a sua presença no ônibus no momento do crime, aliada ao fato de que possuía relacionamento íntimo com a vítima, e de que antecedeu o crime com telefonema inquisitivo a respeito da aparência e do trajeto da vítima, configura indício de envolvimento na orquestração do ataque, viabilizando sua pronúncia não apenas como partícipe, mas também como possível autora intelectual do delito.

No que se refere às qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, entendo que há elementos que sustentam sua submissão ao crivo dos jurados, sobretudo em razão do modo traiçoeiro do ataque, com o uso de faca, sem chance de defesa, no interior de um veículo em movimento, e pela suposta motivação passional do crime, de nítido caráter torpe.

Não se verificando manifesta improcedência, descabe o decote nesta fase.

Por todo o exposto, rejeito as preliminares e NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo integralmente a decisão de pronúncia quanto aos réus MOISÉS NEVES BRITO e MAYARA RIBETT LOPES, inclusive com relação às qualificadoras descritas na exordial acusatória.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.